Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733681-81.2019.8.07.0001 RECORRETE: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. RECORRIDO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE GARANTIA. AÇÃO REGRESSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. (ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC). APELAÇÃO ADESIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelações interpostas pela Autora e pela Ré em face da sentença, que nos autos da ação regressiva, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar o valor total da condenação principal que a requerente suportou; multa de 10% sobre o total, na forma pactuada no contrato de garantia; e custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por sua vez, o art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou exacerbado, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. 4. No caso, a fixação dos honorários com base no valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo (dez por cento), resultaria em honorários exorbitantes, o que se afigura em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, tendo em vista os aspectos do caso em concreto, não se mostra suficiente o valor fixado na sentença, devendo ser majorado para valor mais consentâneo com o trabalho profissional desenvolvido pelo advogado. 5. O artigo 997, §1o, do CPC dispõe que sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Diante da ausência de sucumbência recíproca, o recurso adesivo não pode ser conhecido. 6. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor da causa ou da condenação, consoante previsto na legislação de regência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030